Tribunal: CARF
Processo: 13854.720211/2016-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13854.720211/2016-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.592 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
MONISE BARALDI ASTOLFI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Exercício: 2017
ISENÇÃO. DEFICIENTE AUDITIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Não existe previsão de isenção de IPI na aquisição de automóvel de
passageiros para a situação de deficiência auditiva.
Recurso Voluntário Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator

Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Valcir Gassen, Liziane Angelotti Meira,
Marco Antonio Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior e Semíramis
de Oliveira Duro.
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto, com as devidas adições, o relatório da primeira
instância que passo a transcrever.

A pessoa física em epígrafe pleiteou, na qualidade de portadora de deficiência auditiva,
a fruição da isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI na aquisição de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13854.720211/2016-39
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.592 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13854.720211/2016-39

automóvel de passageiros, de fabricação nacional, prevista na Lei no 8.989, de 24 de
fevereiro de 1995.
Mediante o Despacho Decisório de fls. 20, a Superintendência Regional da Receita
Federal do Brasil na 8a Região Fiscal indeferiu o pedido, tendo em vista que a
interessada é deficiente auditiva, portanto não faz jus à isenção pleiteada, pois sua
deficiência não enquadra entre as previstas na legislação que trata da matéria (Lei no
8.989, de 24 de fevereiro de 1995, art. 1o, IV, e alterações posteriores).
Regularmente cientificada (fl. 21), a interessada apresentou manifestação de
inconformidade (fl. 23), por meio da qual aduziu que é deficiente físico, cuja
deformidade se concentra na cabeça (audição). Acrescentou que a negação da isenção às
pessoas com deficiência auditiva viola normas constitucionais que garantem a inclusão
social da pessoa com deficiência.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
manifestação de inconformidade. A decisão foi assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Exercício:
2017
ISENÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS. DEFICIÊNCIA AUDITIVA.
A deficiência auditiva está fora das hipóteses legais de isenção do IPI na aquisição de
veículos por portadores de deficiência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Cientificada, a pessoa física apresentou recurso voluntário, repisando as alegações
apresentadas na manifestação de inconformidade.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.
O recurso é voluntário e tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo, por isto, ser conhecidos.
A discussão nos autos trata de pedido de isenção de IPI para aquisição de veículo.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.592 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13854.720211/2016-39

A isenção do IPI na aquisição de automóveis por pessoas portadoras de
deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas foi prevista na Lei 8.989/1995,
com a redação dada pela Lei 10.690/2003:
Art. 1o Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os automóveis de
passageiros de fabricação nacional, equipados com motor de cilindrada não superior a
2.000 cm3 (dois mil centímetros cúbicos), de, no mínimo, 4 (quatro) portas, inclusive a
de acesso ao bagageiro, movidos a combustível de origem renovável, sistema reversível
de combustão ou híbrido e elétricos, quando adquiridos por: (Redação dada pela Lei no
13755, de 2018
(...)
IV – pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou
autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal; (Redação dada pela
Lei no 10.690, de 16.6.2003)
V – (VETADO) (Incluído pela Lei no 10.690, de 16.6.2003)
§ 1o Para a concessão do benefício previsto no art. 1o é considerada também pessoa
portadora de deficiência física aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um
ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física,
apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia,
tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou
ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou
adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o
desempenho de funções. (Incluído pela Lei no 10.690, de 16.6.2003)
§ 2o Para a concessão do benefício previsto no art. 1o é considerada pessoa portadora de
deficiência visual aquela que apresenta acuidade visual igual ou menor que 20/200
(tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a
20°, ou ocorrência simultânea de ambas as situações. (Incluído pela Lei no 10.690, de
16.6.2003)
§ 3o Na hipótese do inciso IV, os automóveis de passageiros a que se refere o caput
serão adquiridos diretamente pelas pessoas que tenham plena capacidade jurídica e, no
caso dos interditos, pelos curadores. (Incluído pela Lei no 10.690, de 16.6.2003)
§ 4o A Secretaria Especial dos Diretos Humanos da Presidência da República, nos
termos da legislação em vigor e o Ministério da Saúde definirão em ato conjunto os
conceitos de pessoas portadoras de deficiência mental severa ou profunda, ou autistas, e
estabelecerão as normas e requisitos para emissão dos laudos de avaliação delas.
(Incluído pela Lei no 10.690, de 16.6.2003)
§ 5o Os curadores respondem solidariamente quanto ao imposto que deixar de ser pago,
em razão da isenção de que trata este artigo. (Incluído pela Lei no 10.690, de 16.6.2003)
§ 6o A exigência para aquisição de automóveis equipados com motor de cilindrada não
superior a dois mil centímetros cúbicos, de no mínimo quatro portas, inclusive a de
acesso ao bagageiro, movidos a combustíveis de origem renovável ou sistema reversível
de combustão não se aplica aos portadores de deficiência de que trata o inciso IV do
caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 10.754, de 31.10.2003)

Para a situação posta nos autos, o Recorrente apresenta deficiência auditiva.
Entendo, não existir na legislação previsão para a isenção do IPI na situação de deficiência
auditiva. A Lei 8.989/1995 concede a isenção para as situações de deficiência física, visual,
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.592 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13854.720211/2016-39

mental severa ou profunda, ou autistas. O art. 111 do CTN determina que a interpretação literal
para concessão de isenção.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Portanto, não é possível que a isenção do IPI seja de forma extensiva a pessoas
cuja moléstia não esteja prevista de forma literal na Lei.
Diante do exposto voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Relator

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital